Tribunal: TJES
Processo: 0033655-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033655-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito do segurado que teve seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

2- A Concessionária/Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a afirmar genericamente não ter existido registro de perturbação na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado, de modo que se mostra correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia em razão da Sentença de fls. 152/153, na qual o
MM.
Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória, em “
Ação Regressiva de ressarcimento
” ajuizada por Sul América Companhia de Seguros, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Concessionária “
na importância de R$9.824,00 (nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação
”.

De acordo com a exordial, a Autora, ora Apelada, firmou com o condomínio do Edifício Emílio Bumachar contrato de seguro (Apólice nº 004219953), no qual se encontrava prevista cobertura para danos elétricos.

Segue narrando que seu segurado abriu “Aviso de Sinistro” em razão da ocorrência de danos elétricos aos equipamentos, possivelmente ocasionados por falha no fornecimento de energia elétrica ocorrida em 11/02/2018.

Diante da abertura do sinistro, afirma que deu início a rigoroso procedimento de averiguação, a fim de confirmar a existência, causa e extensão dos danos sofridos pelo segurado, tendo sido constatado por profissional técnico que os danos foram causados por oscilações de energia elétrica.

Assim, considerando a contratação de cobertura securitária para o risco verificado (danos elétricos), procedeu ao pagamento dos valores despendidos para reparação dos equipamentos, deduzida a franquia no valor de R$2.456,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), totalizando o valor final de R$9.824,00 (nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais). Via de consequência, se tornou sub-rogada nos direitos que competiam à segurada contra o autor do dano para propor a presente ação regressiva.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$9.824,00 (nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais) em benefício da Seguradora.

Irresignada, a Concessionária/Apelante interpôs o presente recurso (
ID 8093307
) pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que:
(1)
“
não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré
”; (2) “
consoante art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, cumpre à distribuidora de energia averiguar a existência de nexo de causalidade entre os danos e sua atividade
”; (3) “
mesmo que houvesse culpa por parte da EDP no evento narrado, vale ressaltar que os documentos apresentados pelo autor, como laudos técnicos/orçamentos não apresentam descrição do nexo causal
”; (4) “
em que pese a responsabilidade civil da apelante ser objetiva, conforme os dizeres do artigo 37, §6º da CRFB/88, tal fato não afasta a necessidade de serem provados em juízo os fatos que o apelado ventila
”.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida da quantia paga à segurada, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante, o qual teria ensejado danos aos equipamentos segurados.

Relativamente ao tema, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro.

Assim, as concessionárias de serviço público possuem responsabilidade objetiva, sendo prescindível a comprovação da culpa, exigindo-se apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Na presente hipótese, a Seguradora/Apelada, trouxe aos autos: (i) Cópia da apólice do seguro nº 004219953 (fls. 36/40); (ii) Aviso de Sinistro (fl. 42); (iii) Laudo Técnico elaborado pela empresa Multitech Sistemas Eletrônicos de Segurança (ID 3822635); (v) Relatório de Regulação de Sinistro, com informações decorrentes do Laudo Técnico (fls. 44/49; e (vi) Autorização para pagamento do sinistro (fl. 51).

De acordo com a conclusão externada no documento de fls. 44/49: “
Laudo técnico emitido pela Atlas Schindler referencia constatação de queima do inversor de frequência do elevador social, citando como causa do dano oscilação de energia rede local
”.

Ademais, a inspeção esclarece que “
por se tratar de laudo e orçamento emitidos pelo próprio fabricante o orçamento se torna inquestionável na medida em que, por se tratar multinacional as mesmas passam por monitoramento e são auditadas pelo SAC para coibir abusos. As peças são fornecidas pelo preço da tabela e os funcionários passam por constantes processos de treinamento
”.

Neste contexto, a Concessionária/Apelante, a quem competia fazer prova da regularidade no fornecimento ou de qualquer causa excludente da responsabilidade para afastar o nexo de causalidade, se limitou a afirmar genericamente não ter existido registro de perturbação na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.

Ocorre que a simples alegação de que não foi encontrada qualquer informação em seu cadastro que indique perturbação na rede no dia em que o equipamento foi danificado não basta para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica e desconstituir a conclusão das provas carreadas aos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI)” (TJES, Apelação, 021170022129, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que a sentença recorrida deve ser mantida, já que a Apelante não conseguiu desconstituir a prova dos danos causados pela variação na corrente elétrica, ônus que lhe competia. Neste sentido:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). [...] 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. No caso em apreço foram devidamente demonstrados os nexos de causalidade entre a falha na prestação de serviço da apelante e os danos causados aos bens dos três segurados, o que, somados, resultaram na indenização de R$ 4.192,22 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). 5. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação. 6. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, e que a sentença não fixou a taxa a ser aplicada, determina-se que sobre a verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pelo apelado, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024190301689, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.
1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos . 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 014170044359, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Desta forma, considerando: (i) que a responsabilidade da concessionária é objetiva, a teor do que dispõe o artigo 37, § 6º da Constituição da República, (ii) que não foram comprovadas as excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro e (iii) que foi provado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, correta a sentença ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor pago pela Seguradora/Apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.